Tribunal: CARF
Processo: 13811.004085/2003-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13811.004085/2003-53
RESOLUÇÃO
3101-000.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BUNGE FERTILIZANTES S/A E FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E BUNGE FERTILIZANTES S/A
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso em diligência à unidade de origem para prestar informações das ações judiciais
91.0742989-4 e 91.0742988-6 nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado(a)), Luciana Ferreira
Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s)o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão Recorrido:
Em auditoria fiscal levada a efeito em face do contribuinte acima identificado foi
constatado "Proc. jud. não comprovado" da. Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social — Cofins dos fatos geradores ocorridos nos períodos de 01/1998 a
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.004085/2003-53
2
03/1998 e 06/1998, declarados nas DCTF, razão pela qual foi lavrado o Auto de Infração
de fls. 15 e 16 integrado pelos termos e documentos nele mencionados, apurando-se o
crédito tributário composto de contribuição, multa de ofício e juros de mora com cálculos
válidos até 30/06/2003 perfazendo o total de R$ 4.131.764,82 (quatro milhões, cento e
trinta e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), com o
seguinte enquadramento legal: Arts 1 a 4 LC 70/91; Art 1 L 9249/95; Art 57 L 9069/95; Arts
56 e par Un, 60 e 66, L 9430/96; Arts 53 e 69 L 9532/97.
2. Inconformado com a autuação, da qual foi devidamente cientificado em
11/08/2003 (AR à fl. 39), o contribuinte protocolizou, em 09/09/2003 a impugnação de fls.
1 a 8, acompanhada dos documentos de fls. 9-38, na qual alega:
2.1. Nas DCTF, a Defendente declarou também a compensação do débito relativo à
COFINS dos meses de janeiro a março e junho de 1998, com créditos tributários próprios
do FINSOCIAL, oriundos das Ações Ordinárias objeto dos Processos N° 91.0742989- 4 e
91.07422988-6.
2.1.1. Assim, resta demonstrado e comprovado que o crédito utilizado pela
Defendente para liquidação dos débitos da COFINS relativos aos meses de janeiro a março
e junho de 1998, decorrem das Ações Ordinárias — FINSOCIAL, ajuizadas perante a 15'
Vara da Seção Judiciária em São Paulo, objeto dos Processos N° 91.0742989-4 e
91.07422988-6, não podendo, portanto, o presente Auto de Infração prosperar.
2.2. A respeito das referidas compensações, cabe ressaltar o recebimento de
Termos de Intimação, expedido pelo GIMJ, conforme segue:
a) em 31/10/2000, a Defendente recebeu o Termo de Intimação n° 274/2000,
emitido em 16/10/2000, intimando-a apresentar, para comprovar a regularidade das
compensações informadas nas DCTF do 4° Trimestre de 1987 (leia-se 1997) e 10e 2°
Trimestre de 1998, os seguintes documentos: - Comprovação de desistência, com o fito de
solicitar compensação com tributos da mesma espécie, da execução promovida na ação
judicial 91.07422988-6; - Planilha informando as compensações efetuadas. Os
documentos e informações requeridas foram entregues e prestados.
b) Posteriormente, em 03/12/2001, a Defendente recebeu a Intimação EQAM.1
n°271/2001, de 23/11/2001, intimando-a a apresentar as seguintes informações:
- A homologação da desistência de repetição de indébito do FINSOCIAL da alíquota
superior a 0,5%, para efetuar a compensação na esfera administrativa da COFINS de PA
12/97 a 12/98, conforme requerido em 18/12/97, no processo judicial n°91.07422988-6;
- O processo do pedido de compensação na esfera administrativa, nos termos da IN
SRF n° 21/97, com as alterações introduzidas pela IN SRF n° 73/97, para efetuar a
compensação de crédito decorrente de sentença judicial transitada em julgado.
Os documentos e informações requeridas foram entregues e prestados.
2.2.1. Portanto, a alegação constante do referido Auto de Infração, isto é, de que
os Débitos da COFINS relativa aos meses de janeiro a março e junho de 1998, teriam sido
compensados com créditos tributários do FINSOCIAL oriundos de "PROCESSOS JUDICIAIS
NÃO COMPROVADOS", é totalmente improcedente, uma vez que os referidos processos
estavam, ou estão, sendo acompanhados pela EQAMJ, inclusive para efeito de
homologação das compensações requeridas pela Defendente através das respectivas
DCTF.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.004085/2003-53
3
2.3. Â vista das Certidões de Objeto e Pé, verifica-se que a MANAH S/A, atual
denominada BUNGE FERTILIZANTES S/A, propôs contra a UNIÃO FEDERAL os seguintes:
a) Ação Declaratória Cumulada com Pedido de Repetição de Indébito — Processo
n° 91.0742989-4, visando ver reconhecida a inconstitucionalidade da exigência do
recolhimento do FINSOCIAL e o direito à repetição de todos os valores que indevidamente
pagou;
b) Ação Ordinária — Processo n° 91.0742988-6, distribuída por dependência à Ação
Cautelar — Proc. 91.0730760-8, visando a declaração de inconstitucionalidade da
exigência do recolhimento do FINSOCIAL e o direito à repetição de todos os valores que
indevidamente pagou;
2.3.1. A Defendente tinha recolhido o FINSOCIAL segundo as alíquotas
estabelecidas pelos artigos 9° da Lei n° 7689/89, 7° da Lei n° 7787/89, 1° da Lei n°
7894/89e 1° da Lei n°8147/90, posteriormente declarados inconstitucionais pelo STF;
2.3.2. As r. sentenças prolatadas pelos MM. Juiz da 1 e 15' Vara da Seção Judiciária
de São Paulo, além de declarar inconstitucional os dispositivos acima mencionados,
reconheceu, ainda, o direito da Defendente repetição dos valores pagos a maior a título
de FINSOCIAL;
2.3.3. Por outro lado, os tributos recolhidos a maior ou indevidamente podem ser
compensados com tributos da mesma espécie e destinação constitucional, nos termos do
art. 66 da Lei n° 8383/91, ou ressarcidos, também, através de compensação, com
quaisquer outros tributos administrados pela SRF, de conformidade com os artigos 73 e 74
da Lei n° 9430/96, regulamentados pelo Decreto n°2138/97;
2.3.4. Com base nisso, a Defendente, através das respectivas DCTF noticiou a
compensação de seu crédito do FINSOCIAL, nos valores acima mencionados, com os
débitos da COFINS (2172), declaradas como devidos nos meses de janeiro a março e junho
dc 1998, conforme permitia à época, a legislação de regência.
2.4. As r. decisões proferidas nos autos das Açõcs Ordinárias, processo n°
91.0742988-6 c n° 91.0742989-4, corroborada pelas reiteradas dccisõcs do STF,
declararam a inconstitucionalidade dos artigos 9° da Lei n° 7689/89, 7° da Lei n° 7787/89,
1° da Lci n° 7894/89 e 1° da Lei n° 8147/90, bem como o rcconheceu o direito à rcstituição
do que foi pago a maior ou indevidamente a título de FINSOCIAL;
2.4.1. Em razão disso, resultaram indevidos os pagamentos efetuados dc acordo
com os dispositivos declarados inconstitucionais pelo STF, tornado-sc a Defendentc, por
isso, credora da União pelos valores pagos a maior;
2.4.2. Deste modo, impõe-se seja reconhecido o direito da Defendentc cm efetuar
a compensação pleiteada pelos valores acrescidos de correção monetária plena.
2.5. Através da Lei n° 8383/91, artigo'66, e alterações, o governo Federal autorizou
a compensação de tributos pagos indevidamente, com obrigações vincendas decorrentes
de tributos da mesma espécie e com idêntica destinação constitucional,
independentemente de requerimento.
2.5.1. O direito à compensação, acima previsto, foi ampliado pelos artigos 73 c 74
da Lei n° 9430/96, regulamentadas pelo decreto n° 2138/97, autorizando-se mediante
requerimento, a compcnsação de créditos do contribuinte com scus débitos, bem como
quaisquer outros tributos administrados pela SRF.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.004085/2003-53
4
2.5.2. Como bem se vê, a Defendente tinha, como de fato tem, o direito dc
compensar os valores decorrentes de pagamentos indevidos de FINSOCIAL com tributos
da mesma espécie e dcstinação constitucional, vale dizer, com a própria COFINS. por força
do artigo 66 da Lci n° 8383/91, bem como a compensação com quaisquer tributos
administrados pela SRF, por força da Lei n° 9430/96, regulamentada pelo Decrcto n°
2138/97.
2.5.3. O artigo 74 da Lei n° 9430/96, estabelece que a SRF, atcndcndo a
requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a serem
restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer tributos e contribuições sob sua
administração.
3.5.4. De conformidade com os artigos 12 a 14 da IN SRF n° 21/97, a compensação
entre tributos e contribuições da mesma espécie, como é o caso do FINSOCIAL e COFINS,
independe de requerimento e a compensação entre tributos de diferentes espécies está
condicionada a pedido do contribuintc.
3.5.5. Assim, espera serenamente a Defendente a homologação da compensação
informada nas DCTF relativas ao 1° c 2° Trimestres de 1998, dos seus créditos do
FINSOCIAL, com os débitos declarados a título de COFINS, nos meses de janeiro a março c
junho de 1998.
3.6. Por fim, espera seja o presente Auto de Infração julgado improcedcntc.
4. Quanto ao direito de restituição do FINSOCIAL recolhido a análise dos processos
judiciais, a EQAMJ concluiu no Despacho à fl. 58, datado e 27/ que:
- Destaca-se que o objeto da ação era a restituição e não a compensação.
- A sentença foi favorável ao contribuinte, bem como o acórdão firmou o direito à
restituição dos valores recolhidos que "excederam a alíquota de 0,5% a partir de quando
teve eficácia a Lei n° 7.787/89".
- pelo despacho judicial acostado às fls. 56, pode-se depreender ter o contribuinte
informado ao juízo da causa que o crédito principal é objeto de compensação na esfera
administrativa, o que afastaria em tese a expedição do precatório pelo Tribunal.
5. Também a impugnação foi previamente analisada pela Delegacia da Receita
Federal-DERAT em São Paulo-SP que, trabalhando com a hipótese da existência de fato
não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, exarou o Despacho Decisório
N° 1151/2009 em 18/05/2009 (fl. 59) entendendo pela insubsistência de parte da
cobrança c • revisou de ofício o lançamento, na forma do artigo 149 do Código Tributário
Nacional (CTN). cancelando parte do débito referente ao PA de 01/1998 no valor de R$
83,34 e multa de R$ 62,51.
5.1. Restaram em litígio os débitos abaixo:

6. É o relatório.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.004085/2003-53
5
Ato contínuo, por unanimidade de votos, a 9a Turma da Delegacia de Julgamento
em São Paulo I decidiu pela parcial procedência da impugnação apresentada pela contribuinte, ora
Recorrente, para exonerar o contribuinte ao pagamento da multa de ofício de R$ 1.121.537,65. A
decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRII3UIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/03/1998, 01/06/1998 a 30/06/1998
COFINS - COMPENSAÇÃO COM FINSOCIAL - CONTRIBUIÇÕES DE ESPÉCIES DIFERENTES -
IMPOSSIBILIDADE
Em cumprimento ao ADN COSIT 15/94, de 30/03/1994 não é passível de compensação o
crédito do FINSOCIAL com o débito da COFINS por se tratar de contribuição de espécies
diferentes.
MULTA DE OFÍCIO - RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART. 18 DA LEI N° 10.833/2003.
Com a edição da MP n° 135/2003, convertida na Lei n° 10.833/2003, não cabe mais
imposição de multa excetuando-se os casos mencionados em seu art. 18. Sendo tal norma
aplicável aos lançamentos ocorridos anteriormente à edição da MP n° 135/2003 em face
da retroatividade benigna (art. 106, II, "c" do CTN), impõe-se o cancelamento da multa de
ofício lançada.
Lançamento Procedente em Parte
Posteriormente foi aviado Recurso Voluntário pela empresa Bunge Fertilizantes S/A,
ora Recorrente, cujas matérias encontram-se abordadas nos seguintes tópicos:
DO DIREITO À COMPENSAÇÃO E A HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DAS COMPENSAÇÕES
DECLARADAS — ART. 74, § 11°, LEI N°9.430/96
DO DIREITO AO CRÉDITO E SUA RESTITUIÇÃO HOMOLOGAÇÃO TÁCITA – OCORRÊNCIA
CONSIDERAÇÕES ACERCA DA COMPENSAÇÃO CRÉDITOS DE FINSOCIAL COM DÉBITOS DA
COFINS
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL – COMPENSAÇÃO
DO CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO EM RAZÃO DO LANÇAMENTO DE VALORES
PAGOS
Ao final, a Recorrente pede em sua peça recursal:
CONCLUSÃO E PEDIDO
Não havendo dúvidas quanto NULIDADADE DO AUTO DE INFRAÇÃO e, uma vez
demonstrada e comprovada, a origem e a existência do direito à compensação de tributos
da mesma espécie, créditos estes a que faz jus, devidamente reconhecidos e com trânsito
em julgado na esfera judicial, REQUER se digne V.S.a, dar provimento ao presente
Recurso, ANULAR ou reformando o v. ACÓRDÃO n° 16- 21.994 proferido pela E. 9a Turma
da DRJ-SPOI JULGANDO TOTALMENTE IMPROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO 0088758,
HOMOLOGANDO A COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS DE FINSOCIAL, JÁ RECONHECIDO PELAS
AUTORIDADES JUDICIÁRIAS, COM DÉBITOS DA COFINS como medida de JUSTIÇAI.
É o relatório.

Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.434 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.004085/2003-53
6
VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Quanto ao Recurso Voluntário, preenchidos os requisitos legais necessários,
inclusive aqueles dispostos no RICARF, que se deve conhecê-lo.
A discussão travada diz respeito a possibilidade ou não de compensar créditos do
FINSOCIAL, oriundo da decisão judicial proferida nas ações ordinárias n° 91.0742989-4 e
91.0742988-6, com débitos da COFINS.
Decorrente o processo de lançamento dos débitos de janeiro, fevereiro, março e
junho de 1998, em razão do ‘proc jud não comprovado’, durante os debates pelo Colegiado,
dúvidas surgiram em relação ao objeto as citadas ações ordinárias, cujas peças encontram-se
precárias nos autos.
Por essa razão, o Colegiado decidiu pela necessidade de conversão do julgamento
do recurso voluntário em diligência com a devolução dos autos a Unidade de Origem para que
faça juntadas das ações ordinárias n° 91.0742989-4 e 91.0742988-6. Ao depois, que o processo
administrativo seja devolvido a esta Relatora para que se de andamento ao julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 116
DF CARF MF
Original